Tribunal: TJDFT
Processo: 0794618-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. PRIORIDADE CLÍNICA. VERMELHO EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, interposto pela Autora da ação, na qual ele pretende a condenação do Distrito Federal a lhe fornecer consulta em oftalmologia – retina geral – vez que a sentença do Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a obrigação do Distrito Federal de oferecer a cirurgia, mas sem fixar prazo para o cumprimento da obrigação.
2. A Recorrente informa que conta com 61 (sessenta e um) anos, e possui o diagnóstico de transtornos da retina em doenças classificadas em outra parte. Aduz que se encontra inserida no sistema de regulação, SISREG-III - sob a classificação de risco vermelho emergência, para a realização da consulta em questão desde o dia 28/08/2024. Ao final, pleiteia a condenação do Recorrido a lhe fornecer a consulta pretendida, no prazo de 10(dez) dias.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Recorrente, pois ela atende aos requisitos previstos na lei. Foram ofertadas contrarrazões, nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença, id 66269419. A douta Promotoria de Justiça que atua perante esta Turma Recursal apresentou a manifestação de Id 66965277, posicionando-se pelo provimento do recurso, de modo que seja fixado prazo razoável para que o Recorrido cumpra a obrigação, por considerar excessivo o prazo de espera para a realização da consulta.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na pertinência de fixação de prazo para que o Distrito Federal ofereça a consulta da qual a Recorrente necessita.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente argumenta que apesar de já se encontrar inserida no SISREG III desde o dia 28/08/2024 sob a classificação de risco/prioridade vermelho emergência, a consulta jamais lhe foi disponibilizada, o que retarda o tratamento do qual necessita, piorando o seu quando de saúde. Além disso, não há indício ou sinal de que o Recorrido ofereça a consulta da qual a paciente necessita, ou sequer expectativa de quando isso ocorra.
6. Argumenta ainda a Recorrente que o prazo de espera a que tem se sujeitado extrapola em muito o estabelecido pelo Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
7. Razão assiste à Recorrente. Afinal, nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Já o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS - por acesso a ações e serviços de saúde eletivos, previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
8. Por seu lado, não obstante os obstáculos e as limitações encontradas pelos profissionais que atuam na área, a saúde é direito fundamental do cidadão, garantido na Constituição Federal, o que se encontra em perfeita consonância com o princípio da dignidade da pessoa jurídica, preceito fundamental da Constituição Federal de 1988.
9. Apesar da ingerência do Poder Judiciário nos critérios definidos pela Administração Pública em termos de direito à saúde se mostrar excepcional, não se pode perder de vista que a parte possui o direito à saúde assegurado na Constituição Federal, bem como em leis esparsas, e não se pode negar esse direito ao cidadão quando ele bate às portas do Poder Judiciário pleiteando o seu reconhecimento. Logo, é necessário estabelecer um limite razoável no qual deverá se dar o atendimento médico do qual o paciente necessita, analisando-se caso a caso, como gravidade do quadro de saúde, bem como o tempo de espera do paciente.
10. A Recorrente encontra-se inserida no SISREG III desde o dia 28/08/2024, há mais 05(cinco) meses, ou 150(cento e cinquenta) dias. Logo, extrapolado em muito o prazo previsto no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100(cem) dias para realização de exames e consultas, devendo-se pontuar que neste caso se trata de classificação de risco realizada pela própria Secretaria de Saúde, através do SISREG III, como sendo de vermelho/emergência, o que demostra a gravidade do caso e necessidade de rápida solução.
11. Diante do exposto, impõe-se seja provido o recurso para determinar ao Distrito Federal, ora Recorrido, que ofereça a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – RETINA GERAL, em favor da Recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, sob pena de cominação de multa processual diária, para a hipótese de descumprimento.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
13. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, em razão da inexistência de Recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.